Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-88.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000760-88.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE APELADO: FABIO RODRIGO CAMPOS CARLOS Advogado(s):WILLTON BARBOSA NOVAES, IDAIANE COSTA VIEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E INDICADO NA INICIAL. ALTERAÇÃO POSTERIOR NÃO PUBLICIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, determinar a restituição integral e imediata das parcelas pagas, condenar ao pagamento de cláusula penal de 10% sobre o valor global do contrato e ao pagamento de astreintes, confirmando tutela provisória de abstenção de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação da pessoa jurídica ré realizada no endereço constante do contrato e indicado na petição inicial, ainda que recebida por terceiro, diante de alegação de alteração posterior de sede não previamente publicizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação foi realizada no endereço constante do contrato e indicado na inicial, inexistindo prova de formalização ou publicização de alteração anterior ao ato citatório. 4. A alteração de endereço alegada pela ré foi efetivada posteriormente à distribuição da ação, não sendo exigível da parte autora a antecipação de modificação interna não publicizada. 5. Aplica-se a teoria da aparência à citação de pessoa jurídica no endereço utilizado na relação contratual, recebida sem ressalvas, inexistindo prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. 6. Incumbe à parte ré o ônus de demonstrar a irregularidade do ato citatório e a efetiva publicização anterior da alteração de sede, o que não ocorreu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. É válida a citação de pessoa jurídica realizada no endereço constante do contrato e indicado na petição inicial, quando inexistente prova de alteração formal e previamente publicizada antes do ato citatório. 2. A ausência de comunicação/publicização anterior da mudança de sede autoriza a aplicação da teoria da aparência e afasta a nulidade do ato citatório.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239; 248, § 2.º; 373, II; 85, § 11; 1.025; 1.026, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.077.242/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022, DJe 29.09.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.24.214410-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 14.08.2024, pub. 19.08.2024; TJSP, Apelação Cível n.º 1004456-27.2023.8.26.0565, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau, Turma III (Direito Privado 2), j. 16.01.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000760-88.2018.8.05.0154, tendo como apelante LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, e apelado, FABIO RODRIGO CAMPOS CARLOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23